Tribunal: CARF
Processo: 12448.922468/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA CASSIA FAVARO BOLDRIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.922468/2012-29
ACÓRDÃO
3001-003.280 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 30/01/2005, 30/12/2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e a
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO.
A
compensação de crédito líquido e certo do sujeito passivo somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente em exercício
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Fabio Kirzner Ejchel (substituto[a] integral), Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.280 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922468/2012-29
2

RELATÓRIO Trata-se de processo referente à Pedido de Restituição no
20909.16593.270309.1.2.04- 6167, transmitido eletronicamente em 27/03/2009, com base em
créditos relativos à Contribuição para o PIS/Pasep.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:

Com base nas características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente para extinção de débitos da contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição.
Logo, em 05/11/2012, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl. 6), cuja
decisão indeferiu a restituição pleiteada por inexistência de crédito.
Inconformada com a decisão, o sujeito passivo apresentou em 13/12/2012,
manifestação de inconformidade às fls. 9 e 10, acrescida de documentação anexa, com a alegação
de que teria apurado débito em valor inferior ao declarado originalmente na DCTF e no Dacon do
período e que, posteriormente, teria retificado o Dacon para demonstrar a existência do crédito
alegado.

A 4a Turma da DRJ/BSB julgou a manifestação de inconformidade
improcedente (fls. 69) e pelo não reconhecimento do direito creditório pleiteado, com base nos
seguintes fundamentos:

1 1.
Liquidez e Certeza do Crédito

•
Nos termos do art. 170 do CTN, é necessário que o crédito seja
líquido e certo para ser reconhecido e utilizado em compensação.

•
Foi constatado que o crédito informado não preenchia os requisitos
necessários, pois faltavam provas documentais que demonstrassem a existência do pagamento
indevido.

2.
Ônus da Prova
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.280 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922468/2012-29
3

•
O ônus de demonstrar o direito ao crédito recai sobre o contribuinte,
conforme disposto no art. 373 do NCPC.

•
Não foram apresentados documentos que comprovassem o erro no
pagamento ou a existência de saldo disponível para compensação.

3.
Análise Técnica

•
O cotejo entre o despacho decisório e a DComp indicou a inexistência
de crédito, conforme registros nos sistemas da Receita Federal.

•
Questões relacionadas à redução de débitos ou inconsistências em
declarações (DCTF) devem ser corrigidas em lançamentos futuros, não podendo servir de base
para o pleito de compensação.

Dessa forma, a manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, pois não
houve comprovação de liquidez e certeza do crédito pleiteado.

O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls.597), alegando que toda a sua
documentação contábil -fiscal, demonstram a origem do crédito e subsidiam a retificação da DCTF
e do Dacon e o direito a compensação, reiterando a Recorrente que a dúvida quanto à correta
escrituração, pode ser sanada por uma diligência a ser realizada na sede da Recorrente.
A recorrente também alega a não incidência do PIS/PASEP e da COFINS sobre as
receitas decorrentes da prestação de serviço a pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Relatora Larissa Cássia Favaro Boldrin
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
A controvérsa que delimita o conteúdo da lide gira em torno da análise do de crédito oriundo
de pagamento supostamente indevido ou a maior de contribuição.
Posso a análise a seguir:
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo, conforme o artigo 170
do Código Tributário Nacional, combinado com o artigo 373 do NCPC:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.280 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922468/2012-29
4
“CTN, art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a
Fazenda pública. (...)”
“NCPC, art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor. (...)”
No caso em análise, em síntese, a contribuinte alega que teria apurado débito em
valor inferior ao declarado originalmente na DCTF e no Dacon do período e que, posteriormente,
teria retificado o Dacon para demonstrar a existência do crédito alegado.
Pela análise dos autos, observa-se que o PER/DCOMP no
20909.16593.270309.1.2.04-6167, objeto dos autos, foi transmitido em 27/03/2009, pleiteando a
utilização de um crédito decorrente de Contribuição para o PIS/Pasep.
Na data de transmissão deste PER/DCOMP, a DCTF apresentada pela
contribuinte continha a informação de que o pagamento que teria originado o crédito pleiteado foi
integralmente utilizado para extinguir débito da contribuinte apurado no período, de modo que não
existia crédito disponível para ser utilizado na compensação declarada.
Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de apuração de
valor devido a menor, apurado em data posterior à época da entrega das declarações originais e que
o crédito pleiteado não tinha liquidez e certeza no momento da transmissão do PER/DCOMP.
A DCTF não constitui uma mera formalidade, pois, é nesta declaração que a
contribuinte declara seus débitos e faz as vinculações a pagamentos e possíveis compensações.
Assim, a declaração do contribuinte em DCTF é instrumento de confissão de dívida e constituição
definitiva do crédito tributário, conforme dispõe a legislação tributária (art. 5o do Decreto Lei no
2.124, de 13 de junho de 1984, e demais atos normativos da RFB pertinentes a DCTF), bem como
entendimento pacificado nas esferas administrativa e judicial.
Nessa perspectiva, vale mencionar que qualquer outro demonstrativo que se produza será
mero meio de apuração do tributo devi do, sendo apenas a DCTF a declaração que importa
confissão de dívida. Esse é o entendimento que se formou desde a a MP n.o 135/03, posteriormente
convertida na Lei n.o 10.833/03: a informação de débitos em DCTF equivale à confissão de dívida,
pelo que se tornam desde logo exigíveis. O mesmo entendimento foi exarado pela PGFN, que em
seu Parecer no 991/01, assim concluiu:
“(...) 15. A título de conclusão, podemos afirmar: a) a declaração e confissão de
dívida tributária, hoje efetuada no âmbito da secretaria da Receita Federal por intermédio da
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, guarda conformidade com a ordem
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.280 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922468/2012-29
5
jurídica em vigor, sendo plenamente válida para viabilizar a inscrição em Dívida Ativa e a cobrança
judicial, se for o caso;
b) a sistemática de cobrança do “saldo a pagar”, mediante inscrição em Dívida
Ativa e os conseqüentes a partir daí, é juridicamente escorreita, representando, inclusive, um
aperfeiçoamento desejável pela redução, em tese, de inconsistências de várias orde ns; c) não há
necessidade, a rigor não é juridicamente válida, a formalização ou constituição de crédito tributário
já revelado no âmbito da sistemática da declaração e confissão de dívida na modalidade do “saldo a
pagar”; d) a Secretaria da receita Federa l pode, e deve, alterar o montante do “saldo a pagar”, sem
afronta ao débito devido (“débito apurado”), se identificar de ofício fatos relevantes para tanto,
devidamente contemplados na legislação tributária.” (...)
Ademais, convém destacar que a escritur ação contábil-fiscal faz prova em favor
do sujeito passivo quando devidamente acompanhada dos documentos que lhe serviram de base,
sendo esta a inteligência do artigo 923 do Decreto no 3.000/99:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposi ções legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais “
Nessas condições, acatar as razões da Recorrente seria admitir que sua simples
vontade e seu entendimento poderiam ser utilizados para gerar créditos oponíveis à Fazenda
Pública. Tal pretensão não tem sustentação, opondo-se inclusive aos marcos legais traçados pelo art.
170 do CTN, pelo que se lhe nega os efeitos pretendidos.
Assim, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer, aos autos,
elementos probatórios consistentes, capazes de comprovar o seu direito, resta a este julgador negar
o seu pleito, na medida em que não ficou demonstrada a certeza e liquidez do crédito tributário
objeto do PER/DCOMP.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela própria
prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais robustas.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil
para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação
ou comprovar inclusão indevida de valores na base de cálculo, erro material na apuração da
contribuição e reduções de valores da base de cálculo de débito confessado em DCTF.
Portanto, faltando aos autos a comprovação da existência de pagamento indevido
ou a maior, o direito creditório não pode ser admitido e a compensação que dele se aproveita não
pode ser homologada.
Nega-se provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.280 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.922468/2012-29
6

Assinado Digitalmente
Larissa Cássia Favaro Boldrin

Fl. 156
DF CARF MF
Original